Tribunal: TJPA
Processo: 0813824-55.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813824-55.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DIEGO VINICIUS PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º
0813824-55.2025.8.14.0000.

REQUERENTE:
DIEGO VINICIUS PEREIRA.

ADVOGADO:
MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO, OAB/PA 17.153.

REQUERIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

Processo Originário N.º 0008988-89.2018.8.14.0009.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

_________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. VALORAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ERRO TÉCNICO MANIFESTO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à correção da primeira fase da dosimetria da pena. A defesa sustenta a ocorrência de erro técnico e desproporcionalidade na fixação da pena-base, que foi exasperada em patamar excessivo com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central é definir se a exasperação da pena-base em patamar significativamente superior aos parâmetros jurisprudenciais, em razão de uma única vetorial negativa, configura erro técnico manifesto e violação ao princípio da proporcionalidade, aptos a autorizar a excepcional intervenção em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A comprovação da condição de recluso e da hipossuficiência do requerente, por meio dos documentos juntados, é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não imponha um critério matemático absoluto, consolidou o parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima como guia de razoabilidade para cada circunstância judicial desfavorável.

5. A sentença revisionanda, ao aplicar um aumento muito superior a esse patamar para uma única vetorial negativa, sem qualquer fundamentação concreta que o justificasse, incorreu em manifesto erro técnico e violou o princípio da proporcionalidade, impondo-se a readequação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Pedido conhecido e julgado procedente para redimensionar a pena, com deferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1.

Configura erro técnico, passível de correção em sede de revisão criminal, a fixação da pena-base em patamar manifestamente desproporcional, quando o incremento aplicado para uma única circunstância judicial negativa se afasta dos parâmetros de razoabilidade, como a fração de 1/6 sobre a pena mínima, sem fundamentação concreta que justifique a majoração em quantum superior.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 768243 RJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgá-la procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DIEGO VINICIUS PEREIRA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a revisão da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (Processo nº 0008988-89.2018.8.14.0009).

Sustenta o revisionando
, em essência, a ocorrência de "ululante teratologia" na primeira fase da dosimetria. Argumenta que, embora apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP tenha sido valorada negativamente – os maus antecedentes –, a pena-base para o crime de homicídio foi fixada em 14 anos e 6 meses, violando o princípio da proporcionalidade. Aponta que o mesmo erro ocorreu na pena do crime de associação criminosa. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita (ID 28192815).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal (ID 29824226).

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita, pleito que merece acolhimento.

O revisionando não se limitou a uma simples declaração de hipossuficiência. Instruiu o pedido com documentos que comprovam sua incapacidade de arcar com as custas processuais, a saber: atestado de pena que demonstra seu encarceramento de longa data, o que o impede de auferir renda (ID 28192823); e prova de que seu suporte familiar também se encontra impossibilitado de prover auxílio (ID 28192824).

Ademais, junta decisão desta própria Corte de Justiça que, em outra ação revisional, já lhe concedeu o mesmo benefício (ID 28192825), reconhecendo sua condição.

Diante do robusto conjunto probatório, que satisfaz plenamente os requisitos legais e vai além da exigência da Súmula nº 06 deste Tribunal,
defiro o pedido de justiça gratuita
.

2. DA ANÁLISE DO MÉRITO

A controvérsia da presente revisão cinge-se, estritamente, à análise da primeira fase da dosimetria da pena, conforme delimitado na petição inicial.

Assiste razão ao revisionando. A análise da sentença condenatória revela a existência de manifesto erro técnico na fixação da pena-base, o que autoriza, excepcionalmente, a sua correção por esta via.

Na sentença condenatória
(ID 28192819), a magistrada, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para o crime de homicídio, considerou como negativa apenas a vetorial dos
maus antecedentes
. Contudo, fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, um incremento de 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal de 12 anos.

Tal exasperação, para uma única circunstância desfavorável e sem qualquer fundamentação concreta que justificasse o
quantum
elevado, viola frontalmente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a discricionariedade do julgador, tem balizado a matéria, consagrando como razoável a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada. Nesse sentido, o entendimento consolidado da Corte Superior:

"O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial,
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).- destaquei.

No caso, a aplicação de um aumento muito superior a esse parâmetro, sem justificativa, configura o erro técnico que autoriza a revisão.

Evidenciada a teratologia na primeira fase da dosimetria, passo ao redimensionamento da pena, nos limites do pedido.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A) Crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP):

Na
primeira fase
, considerando a valoração negativa de uma única circunstância judicial (maus antecedentes) e aplicando o parâmetro jurisprudencial de 1/6 sobre a pena mínima de 12 anos, o incremento razoável é de 2 (dois) anos. Assim, reduzo e fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, mantendo a lógica da sentença, que aplicou três agravantes (reincidência, ser o mandante e a qualificadora sobejante), majoro a pena-base em 1/2 (metade), ou seja, em 7 (sete) anos. A pena intermediária resulta em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena para o crime de homicídio
definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

B) Crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP):

Na
primeira fase
, para o crime de associação criminosa, a pena-base foi fixada em 1 ano e 3 meses por uma vetorial negativa. Reduzindo-a ao parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima de 1 ano, o incremento é de 2 meses. Fixo, portanto, a
pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, mantendo a lógica da sentença, que agravou a pena em 1/6 pela reincidência, a pena intermediária resulta em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
, inexistindo outras causas modificadoras, torno a pena para o crime de associação criminosa
definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

C) Do Concurso de Crimes:

Por fim, aplicando a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal, realizo a somatória das penas aplicadas a cada um dos delitos, totalizando a reprimenda definitiva em
22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA PROCEDENTE
e, reconhecendo o erro técnico na primeira fase da dosimetria, readequar a pena definitiva de
DIEGO VINICIUS PEREIRA
para
22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Defiro, ainda, o pedido de justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 07/10/2025